Tribunal: TJES
Processo: 0006361-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006361-93.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA NA SENTENÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.
2. A fundamentação utilizada pelo magistrado para majorar a pena-base está amparada em elementos inerentes ao crime em apreciação, razão pela qual a pena primária deve ser reduzida ao mínimo legal.
3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, além da expressiva quantidade de droga, a apreensão de arma de fogo e balança de precisão com o réu demonstram que ele se dedica a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da benesse pretendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006361-93.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR ALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: JOSIMAR LOPES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Julio Cezar Alves da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória às fls. 166/179 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público no primeiro grau às fls. 01/03, narra o seguinte:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 20:00 horas, na Travessa João Soares, bairro Bela Vista, neste município, o denunciado Julio Cezar Alves da Silva trazia consigo, em uma sacola, meio "tablete de maconha", o qual, pelas circunstâncias da apreensão, eram destinados a comercialização.

No mesmo contexto, o denunciado portava, em desacordo com a legislação e sem autorização legal, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38 Special, número de série 325379, municiado com 05 (cinco) munições calibre .38 Special, conforme auto de apreensão de fl. 11/12 e auto de constatação provisório' de natureza e quantidade de drogas de fl. 13/14.

Revelam os autos que Policiais Militares, durante patrulhamento na Travessa João Soares, bairro Bela Vista, neste município, com o intuito de inibir o intenso tráfico de drogas que acontece na região, avistaram um homem parado em uma bifurcação entre a Travessa João Soares e o Beco da Sogra que, ao perceber a presença da guarnição, arremessou objeto que se assemelhava a arma de fogo e uma sacola branca por um muro, chamando a atenção dos policiais, tendo tentado empreender fuga em seguida, oportunidade em que foi abordado e detido.

Recuperados os objetos dispensado, verificaram se tratar de 01 (um) revólver Taurus, calibre .38 Special, número de série325379, municiado com 05 (cinco) munições calibre .38 Special e uma sacola branca contendo meio "tablete de maconha", uma balança de precisão e um aparelho celular, de cor preta, sem marca aparente, conforme auto de apreensão de fls. 11/12.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33, na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 201/212, a defesa requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4° do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim, em primeiro momento, a defesa requer o redimensionamento da pena-base estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sustentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para majorar a pena-base é inidônea.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifica-se que foi valorada negativamente a circunstância judicial de “
circunstâncias do crime
”, de forma que a pena-base foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Para tanto, o magistrado
a quo
pontuou que as circunstâncias do crime eram desfavoráveis ao réu, haja vista o crime ter sido praticado em local de intenso tráfico de drogas, fundamentação que decerto é inerente ao tipo penal em apreciação, de modo que
merece acolhimento o pleito defensivo de redução da pena-base no
quantum
mínimo previsto em lei
.

Assim, estabeleço a pena primária de Julio Cezar Alves da Silva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, estabelecida no art. 65, III, “d”, do Código Penal, todavia, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231, do STJ, que obsta redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Dessa forma, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o tema, sabe-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese o réu seja primário e possuidor de bons antecedentes, as circunstâncias do crime evidenciam que se dedica a atividades criminosas.

Isso pois, além da significativa quantidade de droga apreendida em seu poder, isto é, 372,5g de maconha (Laudo Químico à fl. 125), também foram apreendidas na residência do réu uma arma de fogo e uma balança de precisão, peculiaridades que evidenciam a dedicação do apelante a atividades criminosas, e inviabilizam o reconhecimento da benesse pretendida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, em substituição a recurso próprio, de modo que não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. III - No presente caso,
houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em que foram apreendidos, além dos entorpecentes, 2.000 eppendorfs vazios, um simulacro de arma de fogo e balança de precisão, a ensejar a conclusão de que o paciente está entrelaçado com atividades criminosas, motivo pelo qual o Tribunal local afastou o privilégio
. lV - Para que a tese vertida na presente impetração pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. Precedentes. Agravo regimental desprovido. Documento eletrônico VDA41927721 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2024 18:39:48Publicação no DJe/STJ nº 3887 de 17/06/2024. Código de Controle do Documento: fe6cf9e1-cf7e-4c71-b551-80e7cc330786 (STJ; AgRg-HC 892.168; Proc. 2024/0051442-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS ADICIONAIS QUE ATESTAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
As instâncias de origem observaram a presença de circunstâncias na empreitada delitiva que não se alinham com o perfil de um traficante de pequena escala ou de alguém não envolvido com certa frequência e anterioridade em atividades criminosas, especialmente o tráfico de entorpecentes, uma vez que, além da apreensão de drogas ilícitas, foram encontradas balança de precisão, arma de fogo e munições
. 2. Para superar a conclusão alcançada na origem de dedicação do agravante a atividades ilícitas e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 763.771; Proc. 2022/0254077-6; GO; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por fim, considerando que incide a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei n] 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço como definitiva para cumprimento de Julio Cezar Alves da Silva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.